Tribunal: TJSP
Processo: 2096106-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AOS ADVOGADOS DESTITUÍDOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação dos advogados destituídos com relação à decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais – Não acolhimento - Tal medida afigura-se incompatível com a existência

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AOS ADVOGADOS DESTITUÍDOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação dos advogados destituídos com relação à decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais – Não acolhimento - Tal medida afigura-se incompatível com a existência de dissenso no tocante aos valores devidos a esse título, porque pode causar injusto retardamento da relação processual originária, com a criação de novo litígio a ser pacificado – Precedentes desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.